Tribunal: TJDFT
Processo: 0722735-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADOS POR FILHO CONTRA MÃE E IRMÃ. LEI MARIA DA PENHA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA MOTIVADA PELO GÊNERO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA.

1. Para determinar a aplicação da Lei Maria da Penha com o consequente declínio de competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher faz-se necessário que as agressões tenham sido cometidas em decorrência do gênero (feminino) da vítima, em situação de violência doméstica.

2. As agressões ocorreram porque a genitora intercedeu em favor da filha em discussão travada entre ela, a cunhada e o filho que procurava defender a companheira, resultando em lesões contusas na mãe e irmã do denunciado que, não se sabe ao certo, foram causadas de forma proposital, ou não, por ele. De fato, não se evidencia, no caso, que as agressões físicas decorreram do gênero das vítimas e de sua vulnerabilidade como tal.

3. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, qual seja, 4a Vara Criminal de Ceilândia-DF.